Tribunal: TJDFT
Processo: 0751793-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

2. Ainda que a parte esteja representada pela Defensoria Pública, deve comprovar que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência própria e de seus familiares para fazer jus à gratuidade de justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.